Tribunal: TJBA
Processo: 8001032-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001032-15.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: HILZA LESSA DO ESPIRITO SANTO e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO REGIS GOMES

AGRAVADO: CLAUDIO SERGIO FONSECA MOREIRA

Advogado(s)
:
CLAUDIO SERGIO FONSECA MOREIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO
NA FASE DE CONHECIMENTO
. CITAÇÃO POSTAL. CITAÇÃO EDITALÍCIA. COISA JULGADA. LIMITES COGNITIVOS DA FASE EXECUTIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em cumprimento de sentença.

2.As agravantes insurgem-se contra a decisão atacada alegando: (i) nulidade da citação por edital da agravante Hilza, por não terem sido esgotados todos os meios de localização antes da citação editalícia; (ii) nulidade da citação da agravante Thaiana, realizada em endereço de pessoa jurídica e recebida por terceiro estranho à lide; (iii) ilegitimidade passiva das agravantes, por não serem subscritoras da confissão de dívida que embasa a execução; (iv) prescrição total em relação à agravante Thaiana; (v) prescrição parcial em relação à agravante Hilza; (vi) excesso de execução decorrente da aplicação de juros compostos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) possibilidade de rediscussão de matérias que dizem respeito à fase de conhecimento (ilegitimidade passiva e prescrição) na fase de cumprimento de sentença diante da coisa julgada consolidada; (ii) validade da citação postal da agravante Thaiana, realizada mediante entrega de correspondência a terceiro em estabelecimento comercial localizado em shopping center; (iii) validade da citação editalícia da agravante Hilza, implementada sem o prévio esgotamento de tentativas de citação real em endereços disponíveis nos autos; (iv) consequências do reconhecimento da nulidade das citações para as medidas constritivas e cautelares implementadas no cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A coisa julgada material, nos termos dos arts. 474 do CPC/1973 e 508 do CPC/2015, impede a rediscussão, na fase de cumprimento de sentença, de matérias
que dizem respeito à fase de conhecimento
.

6. As teses de ilegitimidade passiva e prescrição apresentadas pelas agravantes constituem matérias
que dizem respeito à fase de conhecimento
abrangidas pela eficácia preclusiva da coisa julgada, não sendo passíveis de arguição em exceção de pré-executividade ou impugnação ao cumprimento de sentença.

7. A nulidade da citação na fase de conhecimento constitui matéria de ordem pública que pode ser arguida em impugnação e exceção de pré-executividade, nos termos do art. 525, §1º, I do CPC, configurando hipótese peculiar de relativização incidental da coisa julgada.

8. A citação é elemento indispensável à legitimação do processo e à sua validade, à luz da garantia constitucional do devido processo legal (art. 5º, LIV e LV da CF). O vício decorrente de irregularidade na citação é classificado pela doutrina como transrescisório, condicionando a exigibilidade do título executivo judicial à validade desse ato processual específico.

9. A citação postal de pessoa natural, nos termos do art. 248, §1º do CPC, deve ser entregue pessoalmente ao destinatário, que deve assinar o recibo de comprovação de recebimento, tratando-se de espécie de citação classificada pela doutrina como "real". A exceção prevista no art. 248, §4º do CPC, que permite a entrega da correspondência a funcionário da portaria em condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, não se aplica a estabelecimentos comerciais situados em shopping centers onde não há o referido controle.

10. O aviso de recebimento da citação postal da agravante Thaiana não continha informação de que se tratava de carta de citação, impossibilitando a adoção dos procedimentos próprios desse tipo especial de correspondência. A inobservância das formalidades inerentes ao ato de citação inviabiliza a conclusão segura de que a destinatária efetivamente teve conhecimento sobre o processo.

12. A citação editalícia possui caráter excepcional e pressupõe o prévio esgotamento de todas as tentativas de citação real em endereços conhecidos ou passíveis de identificação mediante diligências ordinárias. No caso da agravante Hilza, a citação por edital foi implementada prematuramente, tendo sido realizadas apenas duas tentativas de citação em endereços distintos, quando a pesquisa nos sistemas eletrônicos à disposição da justiça havia apontado diversos outros endereços não diligenciados.

13. O reconhecimento judicial, ainda que implícito, de que não houve tentativas prévias suficientes de citação real para legitimar a comunicação ficta, evidenciado pela concordância do autor e determinação judicial de novas diligências após a implementação do edital, torna inviável considerar válida a citação editalícia anteriormente realizada.

14. Reconhecida a nulidade das citações na fase de conhecimento, o título judicial que lastreia o cumprimento de sentença é inexigível na perspectiva das agravantes, inviabilizando a pretensão executória e determinando o retorno dos autos à fase de conhecimento.

15. Todas as medidas cautelares e constritivas implementadas para assegurar o resultado útil da execução restam prejudicadas em razão do reconhecimento da nulidade das citações e consequente terminação da fase executiva.

16. O retorno do feito à fase de conhecimento determinará a reabertura do prazo para apresentação de contestação pelas agravantes, nos termos do art. 335 do CPC, cujo termo inicial será a data da intimação do despacho a ser proferido pelo juiz de primeiro grau para este fim específico após o retorno dos autos à origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

17.
Recurso conhecido em parte e provido na parte conhecida. Exceção de pré-executividade acolhida. Nulidade das citações reconhecida. Desfazimento das constrições patrimoniais determinado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001032-15.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
HILZA LESSA DO ESPIRITO SANTO e outros
e como apelada
CLAUDIO SERGIO FONSECA MOREIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
CONHECER EM PARTE E DAR PROVIMENTO À PARTE CONHECIDA DO RECURSO
nos termos do voto do relator.